Tribunal: TJPA
Processo: 0002588-73.2018.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002588-73.2018.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: GRAZIELE ARAUJO DOS SANTOS, ANA ALVES PEREIRA, FREDSON BELARMINO DE OLIVEIRA, ANTONIA ALVES PEREIRA, EDNILZA GOMES BARROS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES. LEIS MUNICI
PAIS
Nº 266/2005 E 288/2007. AVALIAÇÕES PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os autores são servidores públicos municipais desde 1999 e 2006, respectivamente, e nunca obtiveram progressões funcionais, apesar de haver previsão legal, sob o argumento de falta de previsão financeira.

2.
As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, dispondo que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro.

3.
Os autores comprovaram o preenchimento do lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que a recusa da Administração Municipal não pode obstar o direito a progressão funcional.

4.
A ausência das avaliações necessárias decorre de omissão unicamente imputável à negativa do Ente Municipal em realizá-las, o que deveria ser feito por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor. Precedentes desta Corte.

4.
A alegada ausência de recursos financeiros não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ.

5.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposta por
ANA ALVES PEREIRA E OUTROS,
julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese, foi narrado na petição inicial que o Município de Pacajá se nega a conceder a progressão funcional determinada pela Lei Municipal 266/2005, alterada pela Lei 288/2007, embora os requerentes tenham preenchidos os requisitos estipulados na lei.

Requereram a procedência da ação, para que seja implantado a progressão de regime aos requerentes, bem como seja acrescida de bônus no percentual de 20% (vinte por cento) junto aos vencimentos dos servidores.

O Município apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, ante a inadequação das despesas com pessoal com os limites impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal para que se concedesse a progressão aos servidores, bem como alegando a ausência de disponibilidade financeira com prévia dotação orçamentaria para cobrir as despesas provenientes da progressão funcional.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao requerido que promova a imediata implementação da progressão funcional dos requerentes, conforme estabelecido pelas Leis Municipais n.º 266/2005 e 288/2007.

Irresignado, o Município de Pacajá apresentou o presente recurso de apelação, sustentando a necessidade de reforma da sentença, pois conforme ressalva prevista em Legislação Municipal, para que haja progressão, deve existir disponibilidade financeira do Ente Público.

Aduz que a progressão não se opera de forma automática, necessitando de uma avaliação sobre o desempenho dos servidores, conforme dispõe a Legislação Municipal nº 266/2005.

Pontua, ainda, que não possui condições financeiras para conceder qualquer vantagem ou aumento na remuneração de seus servidores, sob pena de infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 2293477)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo o recurso sido recebido no duplo efeito.

O recurso foi recebido no duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que de manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 2985080).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

A questão em análise reside em verificar a existência de direito dos autores, ora apelados, à progressão funcional, previstos na Lei Municipal nº 266/2005 (alterada pela Lei Municipal n. 288/2007).

Compulsando os autos, percebe-se que os autores são servidores públicos efetivos do Município de Pacajá, a maioria desde o ano de 2006 e um de 1999, conforme documentos juntados com a inicial (Id. 2293469), já contando com mais de 12 anos de efetivo serviço público e, apesar de haver previsão legal, o Município não concedeu as progressões requeridos sob o argumento de falta de disponibilidade financeira.

As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, que sobre o direito pretendido, assim dispõe:

Art. 22. De acordo com o inciso XII do art. 2° da Lei, progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos do Grupo Ocupacional a que pertence, pelo critério de merecimento, observadas as normas estabelecidas neste Capítulo e no regulamento específico.

Art. 23. As progressões funcionais se processarão anualmente (redação dada pela Lei Municipal nº 288/2007).

Parágrafo Único – a progressão de que trata o caput deste artigo, terá um acréscimo de 20% (vinte) por cento, nas mudanças de um padrão para outro.

(...)

Art. 25. Para fazer jus à progressão, o servidor deverá:

I – Ter cumprido o estágio probatório;

II – Ter cumprido o interstício mínimo de 01 (um) ano de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre;

III – ter obtido, pelo menos, o grau mínimo na média de suas duas últimas avaliações de desempenho apuradas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional a que se refere o art. 34 desta Lei e de acordo com as normas previstas em regulamento específico.

§1º - A progressão só poderá ser concedida ao servidor 6 (seis) meses após o cumprimento do requisito previsto no inciso I deste artigo, desde que haja disponibilidade financeira e tenha sido ele bem avaliado.

Das disposições legais acima, depreende-se que o direito à progressão funcional para servidores públicos municipais de Pacajá se encontra previsto em norma legal e que deverão ser processadas anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro, direito este que deve ser assegurado aos servidores.

Quanto ao alegado não preenchimento dos requisitos para o deferimento do pleito, tem-se que o fato de não ter havido as avaliações decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal.

Destaca-se que a realização das avaliações deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por sua conduta omissa e acarretar prejuízos aos servidores.

Ademais, os servidores se encontram com vencimento inferior, em desacordo com a classe e os proventos que lhe são devidos, não restando dúvidas de que adimpliram o lapso temporal previsto em lei para a progressão pretendida, fato devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos com a inicial, que demonstram que estes foram admitidos no ano de 2006.

Assim, observa-se que não assiste razão às alegações do recorrente, bem como se evidencia que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram o direito dos requerentes de progredirem na carreira, conforme previsão contida no art. 25, I, II e III da Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá).

Por fim, quanto à alegação de ausência de recursos financeiros, trata-se de argumento que não é capaz de ser utilizado como fundamento para suprimir os direitos assegurados por lei aos servidores públicos, que foram garantidos em atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando não há comprovação da alegação de insuficiência de recursos.

Nesse sentido, há muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537). (Grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subsequente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido. (RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). (Grifo nosso).

Ademais, o entendimento desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇASERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ.

OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA.
SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança cujos impetrantes são servidores públicos do Município de Pacajá, sob o regime estatutário, consoante Lei Municipal nº 021/90, ocupantes do cargo de Agente Administrativo do quadro efetivo e de carreira da Prefeitura de Pacajá, vez que foram devidamente aprovados e classificados em concurso público no ano de 2006. 2. Sustentam que, com a sanção da Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, foram instituídas as normas de progressão funcional e novas tabelas de vencimentos, aos ocupantes de cargos efetivos do referido município. 3. Afirmaram que protocolaram junto à Prefeitura de Pacajá o pedido de suas progressões funcionais, pois já contavam com mais de 06 (seis) anos de efetivo serviço público, e que apesar de haver previsão legal, o Município se negou a conceder as progressões requeridas sob o argumento de falta de previsão financeira. 4.
Os requisitos legais que dão guarida para os servidores municipais de Pacajá obterem a concessão da progressão funcional estão previstos na Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007. 5. Da análise do referido dispositivo legal, observa-se que o direito à progressão funcional para os servidores públicos municipais no âmbito do Município de Pacajá encontra-se previsto em norma legal, devendo ser garantido aos impetrantes/sentenciados a materialidade do direito que lhe fazem jus. 6. Analisando os autos, observa-se que os impetrantes atenderam todos os requisitos elencados na mencionada lei, sendo medida que se impõe a concessão da segurança pretendida
. 7. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (2017.04586791-58, 182.172, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-26).

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA
. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminada. 2.
Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na Lei Municipal nº 266/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá)
3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28)

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/03/2023